Tribunal: TJMT
Processo: 0006823-75.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006823-75.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDINEIA MACEDO DE ALMEIDA - CPF: 010.216.261-12 (APELADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO
.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS PENAIS. VALIDADE. VÍCIO EM DROGAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante induziu a companheira a transportar à unidade prisional em que ele está recolhido 25,196g de substância análoga a maconha, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas ilícitas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maycon Naday Ferreira da Silva
foi condenado à pena de
6 anos, 3 meses e 22 dias
de
reclusão
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
714 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecente em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei no. 11.343/2006).

Citando o brocardo
in dubio pro reo
, a invalidade do depoimento de policiais penais para alicerçar o édito condenatório e o vício em drogas ilícitas, busca a
absolvição
ou, subsidiariamente, ver a conduta
desclassificada
para o crime de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006) (ID 91276999).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 93429452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 94359473),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA 06 (SEIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 714 (SETECENTOS E QUATORZE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AFASTAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS FATOS - RÉU QUE INDUZIU A COMPANHEIRA A TRANSPORTAR DROGA PARA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE ESTAVA CUSTODIADO – A ESPOSA, PRESA EM FLAGRANTE, DECLAROU AOS AGENTES PRISIONAIS QUE AS DROGAS DESTINAVAM AO RECORRENTE - TESTEMUNHO DE POLICIAIS PODE E DEVE SER UTILIZADO COMO PROVA IDÔNEA PARA O EMBASAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS, PORQUE SÃO AGENTES DO ESTADO E NÃO TÊM, EM REGRA, INTERESSE DE FALSEAR A REALIDADE DOS FATOS APENAS PARA PREJUDICAR UMA PESSOA DO POVO – CONFORME A TEORIA MONISTA, ADOTADA PELO ART. 29 DO CP, HAVENDO CONCURSO DE VÁRIAS PESSOAS PARA A PRÁTICA DE UM CRIME, ESTABELECE-SE A EXISTÊNCIA DE APENAS UM DELITO – RÉU QUE CONCORREU PARA A PRÁTICA DELITIVA PRATICADA PELA SUA ESPOSA, TAMBÉM CONDENADA POR TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA - 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - NÃO HÁ LÓGICA EM CONSIDERAR QUE A DENUNCIADA, RÉ PRIMÁRIA E SEM QUALQUER FICHA CRIMINAL ANTERIOR A ESSE FATO, BENEFICIÁRIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E NITIDAMENTE UTILIZADA PELO RECORRENTE PARA A PRÁTICA DO CRIME, DEVERIA INCORRER NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ENQUANTO ELE, QUE DEU CAUSA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL, INCORRESSE EM CRIME MENOS GRAVE. ADEMAIS, AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO DEMONSTRAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA –
DESPROVIMENTO DO APELO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022